Tribunal: TJMT
Processo: 1029192-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029192-59.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível n.
1029192-59.2017.8.11.0041
, nos termos do voto do relator
.

O Embargante, em síntese, defende que o acordão está eivado de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais apontados.

Diz que “o v. acórdão embargado incorreu em obscuridade ao rejeitar a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e mesmo do CDC à hipótese dos autos” (id. 97844993 - Pág. 2)

Aponta a inaplicabilidade do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em submeter a responsabilidade objetiva.

Sustenta que a incumbência do ônus da prova cabe ao autor.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições, obscuridades, erro material, modificando, assim, o julgado.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos (id. 99188966 - Pág. 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022